Tribunal: TJSP
Processo: 2246482-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de penhora do salário da executada diretamente na fonte pagadora - Regra do NCPC, art. 833, IV que não é intangível, comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do próprio sustento ou da família – Possibilidade de bloqueio de 30% do salário da executada – Percentual coerente com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de penhora do salário da executada diretamente na fonte pagadora - Regra do NCPC, art. 833, IV que não é intangível, comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do próprio sustento ou da família – Possibilidade de bloqueio de 30% do salário da executada – Percentual coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos parelhos – Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2246482-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é agravante DONIZETE
FERREIRA, é agravada CÉLIA APARECIDA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso. vencido o 3o Juiz, que declara, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246482-90.2020.8.26.0000
Agravante: Donizete Ferreira
Agravada: Célia Aparecida Ribeiro
Comarca de Cardoso Vara Única
Juiz de 1o Grau: Reinaldo Moura de Souza
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15732
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
Decisão que indeferiu pedido de penhora do salário da
executada diretamente na fonte pagadora - Regra do NCPC, art.
833, IV que não é intangível, comportando exceção quando ato
de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do próprio
sustento ou da família Possibilidade de bloqueio de 30% do
salário da executada Percentual coerente com a disciplina da
Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos parelhos
Decisão modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada às fls. 10, que, nos autos do cumprimento de sentença que o agravante move em
face da agravada, processo no 1001144-35.2019.8.26.0128, indeferiu o pedido de
penhora do salário da executada diretamente na fonte pagadora.
Alega-se, nele, que recente entendimento firmado pelo STJ
permite a penhorabilidade do salário quando for preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. Requer a penhora do salário da
executada no percentual de 30%.
Negado efeito suspensivo no recurso (fls. 16/17), que
tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e não respondido (fls. 19 certidão).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Em que pese a manifestação de fls. 118/119 indefiro o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleito mencionado, no tocante à penhora do salário do(a)
executado(a) diretamente na fonte pagadora, pois tais valores
constituem verba impenhorável, só podendo sofrer eventual
constrição desde que já tenham entrado efetivamente no
patrimônio do(a) trabalhador(a), como por exemplo, por meio
do depósito em conta bancária. Saliento por oportuno que o
desconto em folha de pagamento somente poderá ser realizado,
caso haja a concordância expressa do(a) devedor(a). Por fim,
manifeste-se o(a) credor(a) em termos de prosseguimento
efetivo do processo, no prazo de 10 (dez) dias. Na inércia,
remetam os autos ao arquivo a aguardar futura provocação.
Int.-se”.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
Nessa quadra, a decisão agravada é modificada, seguindo
deferida penhora de valor equivalente a 30% do salário da agravada, já que coerente
com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos parelhos.
Do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44297
Agravo de Instrumento no 2246482-90.2020.8.26.0000
Comarca: Cardoso
Agravante: Donizete Ferreira
Agravado: Célia Aparecida Ribeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des. Relator.
E o faço no que toca à penhora de remuneração.
Com efeito, a pretensão é de penhora de importância oriunda de
pagamento de salário, embora em percentual.
Ocorre, todavia, que dispõe o inciso IV do art. 833 do Cód. de
Proc. Civil, quanto aos “vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria...” como sendo “impenhoráveis” (“caput” do artigo).
A propósito: “não é possível penhora de saldo em conta-
corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA
148/160), mesmo que haja disposição contratual nesse sentido (RT 837/246), cfe. T.
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 824, nota no 25 àquele
dispositivo).
Daí se concluir que, em nada excepcionando a lei, ao julgador
não é dado fazê-lo, tanto mais nesse campo delicado que diz respeito à própria
subsistência das pessoas.
Não foi por outro motivo, então, que o C. Superior Tribunal de
Justiça assentou, no MC no 17615, que a “impenhorabilidade é uma das garantias
asseguradas pelo artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) e há
precedente no STJ no sentido de ser indevida a penhora de percentual”.
Essa C. Corte, recentemente, consolidou esse entendimento,
referindo-se ao julgamento do REsp 1.184.765/PA, em regime de recurso repetitivo,
segundo o qual “o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio
do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC,
com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente
impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'” (REsp
1313787/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinala-se, por fim, e tendo em vista os julgados recentes do C.
Superior Tribunal de Justiça, este expressamente admitiu a penhora de percentual de
verba de natureza alimentar porque a constrição “não comprometeria a sua
subsistência digna” (REsp 1.658.069), ressaltando que "Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do
devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente
para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (REsp 1658069/GO e
EREsp 1582475/MG).
Neste caso, contudo, não restou demonstrado se eventual penhora
não comprometeria sua subsistência ônus, frise-se, do agravante, conforme o disposto
no inciso I do art. 373 do Cód. de Proc. Civil , razão pela qual deve prevalecer aquela
regra geral segundo a qual os rendimentos do trabalho ou de benefício previdenciário
são impenhoráveis.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento ao agravo
de instrumento.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135D1DAF
8
9
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
1360D011
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2246482-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.